Tribunal: TJDFT
Processo: 0001110-76.2016.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001110-76.2016.8.07.0010 RECORRENTE: ROGÉRIO FEITOSA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2°, inciso I, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra contrária às provas carreadas aos autos. Verbera que a versão acusatória não poderia ter sido lastreada somente em testemunhos indiretos, não ratificados em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 121, § 2°, inciso I, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “a tese acolhida pelos jurados, de que o recorrente concorreu para o crime de homicídio contra Matheus Cardoso de Freitas, nome social Priscila, executado pelo adolescente R., na medida em que, com pleno conhecimento e vontade de auxiliar na execução do crime, acompanhou o menor ao local onde a vítima se encontrava, aguardou do lado de fora e deu cobertura, a fim de garantir o resultado morte, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (ID 64472579). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027